Tribunal: STF
Processo: RE 477811
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS.
   CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. PRODEC. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE
   PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS.
   INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA
   DO ENTENDIMENTO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
I - A concessão de benefícios fiscais
   pelos estados-membros não pode diminuir o repasse da parcela do
   Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte
   e Comunicação - ICMS constitucionalmente assegurado aos
   municípios. Precedente do Plenário (RE 572.762/SC).
II - A falta
   do trânsito em julgado ou da publicação do precedente mencionado
   não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a
   mesma controvérsia.
III - Agravo improvido.